Tribunal: STF
Processo: HC 241103
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n° 703.234/GO. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito formalizado pela defesa. (e-doc. 2, p. 14-21)



    4. No STJ, o Ministro Relator denegou a ordem, seguindo-se o protocolo do citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, não haver indícios de autoria suficientes para a pronúncia. Alega que essa decisão se baseou exclusivamente em depoimento de corréu e elementos colhidos na fase inquisitorial não corroborados por prova judicial. Diz que o princípio do in dubio pro societate não se coaduna com a ordem jurídica vigente.



    6. Requer, no âmbito liminar, seja obstada a realização do julgamento do Júri. No mérito, busca a absolvição sumária do paciente ou sua despronúncia.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O rito alusivo ao processo dos crimes dolosos contra a vida é bifásico, constituído por uma etapa preliminar e outra voltada ao julgamento propriamente dito no Plenário do Júri. A fase que se desenvolve perante o juiz singular é denominada de sumário da culpa (ou judicium accusationis) e se encerra, quando viável a acusação, com a sentença de pronúncia, na qual o magistrado faz um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de delimitá-la e demonstrar a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria.



    8. A razão de ser desta etapa, anterior à submissão da matéria ao Tribunal do Júri, está no fato de que os jurados, em regra, são pessoas das quais não se espera qualquer conhecimento técnico-jurídico. Esse exame prévio não tem natureza meramente protocolar, servindo para, além de simplificar e delimitar o fato a ser julgado, evitar a submissão imediata (e temerária) da inicial acusatória, por crime contra a vida, ao crivo de juízes leigos, inaptos à tarefa de distinguir acusações com e sem justa causa.



    9. Com efeito, o art. 413 do Código de Processo Penal assim disciplina os termos da decisão de pronúncia:  



    “Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      



    § 1º-A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” (grifos nossos).  



    10. Pois bem. No caso concreto, o Juízo de origem, na decisão de pronúncia, considerou presentes a materialidade e os indícios de autoria com base nas seguintes premissas:



    “No entanto, a testemunha Bendita Barbosa aduziu que, no dia dos fatos, estava no enterro de um amigo quando alguns homens chegaram procurando um rapaz e que seguiram em direção a este atirando. A testemunha ressaltou que os indivíduos chamaram a vítima, mas ela não foi. Em seguida, a testemunha esclareceu que um dos envolvidos disse que era o “Tico” e que fora acertar as contas com a vítima. A testemunha afirmou que “Tico” estava armado com uma pistola e foi quem atirou.



    Ainda, à fl. 795, o então acusado Corleone Xavier dos Santos mencionou que os autores do fato seriam Gelson, vulgo Tico, e Tiago.”(e-doc. 2, p. 25; grifos nossos)



    11. A conclusão foi mantida pelo Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso em sentido estrito. Confira-se: 



    “Em 2001, à época dos fatos, 17 testemunhas que estavam presentes no momento do crime ou que conheciam os envolvidos foram ouvidas na delegacia (inquérito policial n. 045/2001 - vol. 1 dos autos físicos). 



    As testemunhas oculares do crime, Katiane, Flávia e Flávio, apontaram o indivíduo conhecido como “Tico”/“Carioca” como sendo o autor dos disparos que vitimaram Victor Hugo. As testemunhas oculares Alex e Everton disseram que “Tico” estava acompanhado de Tiago, Carleone e Ruan. 



    Observa-se que foi apurado na investigação policial que a motivação para o crime teria sido o fato da enteada de “Tico” ter tido uma desavença com a namorada da vítima, despertando uma antipatia entre eles. Foi apurado, ainda, a qualificação do suposto autor dos disparos apontado pela alcunha de “Tico” ou “Carioca”, sendo ele o acusado Gelson Borgonha da Silva. E que teria agido em companhia de Tiago Pires Andrade e outros. Segundo consta no inquérito policial, os suspeitos não teriam sido localizados. 



    Posteriormente, ouvidas em juízo (f. 420, 450 e 474), as testemunhas Benedita, Cristiane e Alex reforçaram os indícios de que os acusados teriam praticado o crime. 



    Corleone Xavier dos Santos, ao ser interrogado em juízo quando do seu julgamento pelo Tribunal do Juri, relatou que: “viu a pessoa de Gelson, conhecido como “Tico”, efetuar os disparos no ônibus. Que Tiago estava um pouco afastado de Gelson. Que ouviu comentários após o fato que apontavam “Tico” (Gelson) e Tiago como autores do delito. (…) disse que na ocasião viu Tiago e “Tico”, sendo que ambos estavam armados. Que o depoente disse que viu de relance a pessoa de “Tico” atirar na vítima. Que foram disparados inúmeros tiros (...)” (f. 795/796). 



    Ruan Sobral de Santana, por sua vez, em seu interrogatório (fs. 1313/1315), disse que não conhecia os outros acusados e que “ouviu dizer” que um tal de “Tico” poderia ser o autor do crime.



    Ruan e Carleone foram absolvidos (fs. 1313/1315 e f. 795/796)



      Como se nota, os indícios da autoria são traçados pelas provas produzidas na fase inquisitiva e na fase judicial sob o manto do contraditório e da ampla defesa, inclusive. 



    Não obstante a negativa dos recorrentes, quando ouvidos nos autos, a maioria dos testemunhos foram coerentes e convergiram para declinar indícios da autoria delitiva por parte de Gelson e Tiago. (e-doc. 2, p. 17-18; grifos nossos).



    12. O STJ assentou a inexistência de ilegalidade a ser reconhecida, afastando a tese de que a pronúncia teria sido fundamentada exclusivamente elementos do inquérito. Eis o que constou do ato ora impugnado: 



    “Conforme apontado no decisum monocrático, houve produção de prova em juízo apta a extrair elementos mínimos de autoria e a materialidade, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, garantido o devido processo legal, no sentido de que o ora agravante, juntamente com o corréu Gelson, em tese, teriam surpreendido a vítima, cercando-a para alvejá-la com disparos de arma de fogo. 



    Ora, se o agravante entende que há divergências, quanto à matéria fática, no acervo processual produzido, deve resolvê-las perante as instâncias ordinárias. Este Tribunal detém sua competência desenhada pela Constituição Federal e não figura como órgão de terceira instância, revisor do conjunto probatório ordinário. Compete a esta Corte a análise de teses jurídicas daquilo que foi firmado pelo colegiado estadual, conforme previsão expressa do art. 105, I, c , da Constituição Federal.” (e-doc. 4 ; p. 5; grifos nossos)



    13. Diferentemente do que alegado pelo impetrante, observa-se, da análise da decisão de pronúncia, assim como das decisões que se seguiram, que foram apontados dados que evidenciavam a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular. Tem-se, de forma clara, que a decisão foi baseada em depoimentos testemunhais, colhidos nas fases inquisitiva e judicial, bem assim no depoimento do corréu Corleone.



    14. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Nesse sentido, menciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Corte: 



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. PRONÚNCIA – HIGIDEZ. Constando da sentença de pronúncia notícia da materialidade e indícios de autoria a justificarem a atuação do Conselho de Sentença, ante elementos coligidos sob o crivo do contraditório, não cabe o afastamento sob argumento de haver sido baseada exclusivamente em dados colhidos na fase policial. JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. A Constituição Federal, ao versar a instituição Júri, consagra a soberania dos veredictos. TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE – PRECLUSÃO. Os vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto.”



    (HC nº 139.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” e “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri” (...), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 200.956-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 21/06/2021; grifos nossos).



    15. Ademais, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à presença de indícios de autoria, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. Nessa linha, destaco, ainda:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADO VÍCIO EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APONTADOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. O apontamento, pelas instâncias ordinárias, da existência de outras provas da materialidade e de indícios da autoria, além do impugnado reconhecimento fotográfico, impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 215.283-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator